Tribunal: TJES
Processo: 5004298-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004298-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELO COFFLER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5004298-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Angelo Coffler

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2180595) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(id. 1502949) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ANGELO COFFLER
em face do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência “
para determinar a participação do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 03/2018 (admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública) na condição de “sub judice” e, caso aprovado, reservar a vaga até o julgamento final da demanda
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
omitiu-se que este Eg. Tribunal de levar em consideração que, por reiteradas vezes, esta Corte já reconheceu a validade do exame psicossomático como método válido para seleção e eliminação de candidatos de concurso público voltado para a admissão de novos policiais militares
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 2804787.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2180595) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(id. 1502949) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ANGELO COFFLER
em face do Recorrente e do
INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência “
para determinar a participação do autor nas demais etapas do certame regido pelo Edital nº 03/2018 (admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública) na condição de “sub judice” e, caso aprovado, reservar a vaga até o julgamento final da demanda
”.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
omitiu-se que este Eg. Tribunal de levar em consideração que, por reiteradas vezes, esta Corte já reconheceu a validade do exame psicossomático como método válido para seleção e eliminação de candidatos de concurso público voltado para a admissão de novos policiais militares
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 2804787.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida por esta Relatoria,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINSTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
GRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase:
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Além da plausibilidade jurídica, tem-se por configurado o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar impugnada, pois
,
a despeito de a ação ter sido proposta quase 02 (dois) anos após a confirmação da eliminação do Recorrido, certo é que o certame ainda não se encerrou, de modo que subsiste a urgência de sua reintegração no concurso, sem eventual comprometimento no seu resultado final.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VII.
Agravo interno prejudicado
.”

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, em nenhum momento se reconheceu a impossibilidade da realização do exame psicossomático para a seleção e eliminação de candidatos ao cargo de Policial Militar. Na realidade, o Acórdão recorrido assentou, de forma fundamentada à luz dos elementos carreados aos autos, que a avaliação psicossomática, à qual se submeteu o Recorrido, não preencheu todos os requisitos exigidos na jurisprudência, eis que desatendidos os pressupostos da objetividade e da cientificidade, não havendo se falar em omissão ou qualquer vício no pronunciamento colegiado em comento.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
o
s embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, em nenhum momento se reconheceu a impossibilidade da realização do exame psicossomático para a seleção e eliminação de candidatos ao cargo de Policial Militar. Na realidade, o Acórdão recorrido assentou, de forma fundamentada à luz dos elementos carreados aos autos, que a avaliação psicossomática, à qual se submeteu o Recorrido, não preencheu todos os requisitos exigidos na jurisprudência, eis que desatendidos os pressupostos da objetividade e da cientificidade, não havendo se falar em omissão ou qualquer vício no pronunciamento
colegiado em comento.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.